Tribunal: TJDFT
Processo: 0712687-87.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712687-87.2019.8.07.0015 RECORRENTE: OPUS CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A RECORRIDO: NÃO HÁ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 103, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REGISTRO E AVERBAÇÃO DE CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ. AÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. EXIGÊNCIAS FORMULADAS PELO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. DÚVIDA REGISTRÁRIA. PERTINÊNCIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PROCEDÊNCIA DA DÚVIDA. 1. A decisão que não determina expressamente que se efetue registro ou averbação do conhecimento de ação de procedimento comum na matrícula de imóvel, mas tão somente indefere pedido para proibir a parte interessada de averbar certidão de objeto e pé, não é apta a ensejar a perda do objeto de suscitação de dúvida a respeito da possibilidade de registro ou averbação da existência da referida ação judicial na matrícula de imóvel sem prévia determinação judicial. 2. Nos termos do art. 167, I, 21, da Lei n. 6.015/1973, o título que pode ser objeto de registro na matrícula do imóvel é aquele fundado em ação judicial que tenha por objeto direito real sobre imóvel, ou a persecução de um bem imóvel pelo inadimplemento obrigacional de uma das partes. 2.1. É de natureza unicamente pessoal a ação de conhecimento e execução de multa contratual por atraso no cumprimento de obrigação oriunda da celebração de negócio jurídico que teve por objeto bem imóvel, uma vez que não trará qualquer efeito sobre a posse ou propriedade do referido imóvel. 3. Consoante disposto no artigo 167, inciso II, 12, da Lei n. 6.015/1973, podem ser objeto de averbação decisão ou recurso que tenha por objeto atos ou títulos registrados ou averbados. A situação que não implicar modificação do conteúdo do direito real objeto do registro de imóveis não pode ser averbada na matrícula do imóvel. 4. A ausência de previsão legal acerca do ato objeto de registro ou averbação na matrícula do imóvel torna inadmissível a sua anotação/registro sem que haja expressa determinação judicial nesse sentido. 5. Recurso desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 505 e 507, ambos do CPC, eis que a matéria já havia sido objeto de julgamento anterior (AGI 0707878-02.2019.8.07.0000), transitado em julgado; b) artigos 167, incisos I, item 21, e II, item 12, da Lei de Registros Públicos, 300 e 301, ambos do CPC, defendendo a existência de previsão legal do registro das citações de ações reais ou pessoais reipersecutórias, relativas a imóveis e a averbação das decisões, recursos e seus efeitos, que tenham por objeto atos ou títulos registrados ou averbados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 167, incisos I, item 21, e II, item 12, da Lei de Registros Públicos, 300 e 301, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030